Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a eventual violação ao direito de propriedade do recorrente, que alega ter sido impedido de acessar seus bens imóveis.
2. A propriedade imóvel somente é adquirida mediante o registro do título translatício do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, nos termos do art. 1245, caput, do Código Civil. Os documentos que acompanharam a petição inicial não autorizam o pronto reconhecimento da alegada propriedade dos lotes cujo acesso teria sido obstado pelo condomínio. 2.1. Como corretamente pontuou o Juízo singular na decisão ora agravada, a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que o recorrente é proprietário dos lotes em referência, sendo certo que a hipotética "violação do direito de propriedade" consiste no fundamento central da causa de pedir.
3. Recurso conhecido e desprovido.